Tribunal: TJES
Processo: 5008023-74.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008023-74.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: AILTON JOSE DO NASCIMENTO JUNIOR

IMPETRADO: JUIZO 8 VARA CRIMINAL VILA VELHA - EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONCESSÃO PARCIAL DE OFÍCIO PARA REGULARIZAÇÃO DA COMPETÊNCIA. PEDIDO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado contra ato atribuído ao Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, no curso da Execução Penal. A impetração sustenta que o paciente (i) permaneceu indevidamente no regime fechado mesmo após deferida a progressão ao semiaberto e (ii) faz jus à progressão ao regime aberto desde janeiro de 2025, sem que tenha havido apreciação do pedido formulado desde fevereiro do mesmo ano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve ilegalidade na manutenção do paciente no regime fechado após deferida a progressão ao semiaberto; e (ii) apurar eventual omissão do juízo da execução quanto à análise do pedido de progressão ao regime aberto e sua competência para tanto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores não admite o uso do
Habeas Corpus
como substitutivo de recurso próprio, como o Agravo em Execução previsto no art. 197 da LEP, sendo inadequada a via eleita.

4. A alegação de que o paciente permanece em regime fechado não procede, pois consta nos autos, inclusive em consulta ao INFOPEN e em informações prestadas pela autoridade coatora, que ele cumpre pena em regime semiaberto desde dezembro de 2024.

5. Embora indevida a via eleita, verifica-se que o processo de execução penal ainda tramitava perante juízo incompetente (8ª Vara Criminal, exclusiva para regime fechado), impedindo a apreciação do pedido de progressão ao regime aberto.

6. Restando configurada omissão material quanto à remessa dos autos à vara competente, impõe-se a atuação de ofício para assegurar a apreciação célere do pleito executório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Pedido não conhecido. Ordem concedida parcialmente de ofício.

____________________

Tese de julgamento
: 1. O
Habeas Corpus
não é meio adequado para suprir eventual omissão judicial passível de impugnação por agravo em execução; 2. Cumprida a progressão de regime, mas permanecendo o processo perante juízo incompetente, impõe-se a remessa dos autos à vara competente para apreciação do pedido de progressão subsequente.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 197.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, não conhecer do Habeas Corpus, bem como, de ofício, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5008023-74.2025.8.08.0000

IMPETRANTE
:

RODOLPHO MOREIRA DOS SANTOS E OUTRO

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO DE DIREITO
DA
8ª
VARA
CRIMINAL
DE VILA VELHA
/ES

PACIENTE:
AILTON JOSE DO NASCIMENTO JUNIOR

R
ELATOR:
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

V
OTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
AILTON JOSE DO NASCIMENTO JUNIOR

contra suposto ato coator do Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, nos autos do processo de nº 2000118-26.2019.8.08.0050, que mantém o paciente em regime fechado.

Sustenta a parte impetrante que a
(i)
“(...
) mesmo com o benefício
[progressão para o regime semiaberto]
já deferido, o paciente permaneceu indevidamente no regime fechado, em flagrante ilegalidade”;
e
(ii)

“(...) já faz jus à progressão ao regime aberto desde 27/01/2025, e pedido formal foi apresentado em 13/02/2025, com reiteração em 30/03/2025, sem qualquer manifestação da autoridade e judicial até a presente data, tampouco envio dos autos à Vara de Execuções responsável pelo regime semiaberto”.

Basicamente diante de tais fatos, requer, liminarmente, que seja determinada
“(...
)
a transferência do paciente ao regime aberto
”.

A medida liminar foi
indeferida
mediante a decisão acostada no id 13868915.

Informações prestadas pela autoridade coatora no id 13967893.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 14002567, opinou, preliminarmente, pelo
não conhecimento
do
writ
e, no mérito, pela
denegação
da ordem.

Pois bem. De início, rememoro que os Tribunais Superiores entendem que se deve racionalizar ao máximo o emprego do
H
abeas
C
orpus
e prestigiar o sistema recursal, não se admitindo a impetração em substituição ao recurso próprio, como parece ser o caso dos autos.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que, em verdade, a parte impetrante pretende questionar suposta omissão, por parte do juízo de origem, nos autos da Execução Penal, de modo que o presente
writ
está sendo manejado em detrimento do Agravo em Execução.

Destarte, vislumbra-se que a parte impetrante pretende debater questões que são de competência exclusiva do Juízo da Execução, certo de que a Lei de Execuções Penais preconiza, em seu art. 197, que “
Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo”
, razão pela qual o indeferimento do pedido liminar se impõe.

De outro turno, contudo, levando em consideração a relevância dos argumentos apresentados na petição inicial do presente
Habeas Corpus
, passo,
de ofício
, a analisar a pretensão aviada.

Sustenta a parte impetrante que (i) foi deferida a progressão do regime para o semiaberto, em dezembro de 2024, porém permanece indevidamente cumprindo pena no fechado; e (ii) faz jus à progressão ao regime aberto desde janeiro de 2025.

Em consulta ao INFOPEN, vislumbrei que o paciente encontra-se, em verdade, cumprindo pena em regime semiaberto, de modo que a primeira tese aventada no presente
writ
não se sustenta.

Com efeito, depreende-se das informações prestadas pela autoridade coatora, no id 13967893, que o paciente
“(...) atualmente cumpre pena em REGIME SEMIABERTO, visto que teve o benefício da progressão de regime deferido por este juízo em 11 de dezembro de 2024”,
e que “(...)
já foi progredido para regime menos gravoso (semiaberto) e está cumprindo pena em Unidade Prisional compatível ao regime atual”
.

Por outro lado, contudo, ao receber o presente remédio constitucional, verifiquei que, aparentemente, o processo de execução penal de nº 2000118-26.2019.8.08.0050 encontrava-se em trâmite perante a 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (Exclusiva Regime Fechado), juízo esse, a princípio, incompetente para apreciar o pedido de progressão para o regime aberto.

Essa conclusão foi, inclusive, confirmada pelas informações prestadas pela autoridade coatora no id 13967893, oportunidade na qual registrou que
“(...) desde a decisão de progressão de regime
[dezembro de 2024]
os autos não mais retornaram à conclusão, de modo que esta Magistrada não tinha ciência de que o processo permanecia tramitando neste Juízo”
.

Diante de tal cenário, não obstante a impossibilidade de se analisar o pedido de progressão de regime nesta seara de cognição sumária, entendo que a execução penal originária deve ser encaminhada à vara competente para que aprecie o pedido de progressão de regime formulado pelo paciente.

Ante o exposto,
não
conheço
do
Habeas Corpus,
porém, de ofício,
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem, para determinar que o juízo competente aprecie o pedido de progressão ao regime aberto formulado pela defesa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para conceder parcialmente a ordem.

Acompanho o E. Des. Relator.